Tribunal: TJBA
Processo: 0005806-87.2010.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005806-87.2010.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON LOPES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR

APELADO: MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
JUVENAL MUNIZ BARRETO FILHO, LUCAS SILVA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. OMISSÃO QUANTO À INDICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA MENCIONADA NO VOTO EMBARGADO. VÍCIO CONSTATADO E SUPRIDO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM E CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. UTILIZAÇÃO LEGÍTIMA DOS EMBARGOS PARA SUSCITAR DIVERGÊNCIA ENTRE DECISÃO PROFERIDA NA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E RESPECTIVA PUBLICAÇÃO NO DPJe, QUESTÃO ESTA NÃO ENFRENTADA NA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. DEMAIS VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA AFASTAR A MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC E SUPRIR A OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do réu em ação indenizatória por acidente de trânsito fatal. Em resumo, o embargante alegou omissões quanto à análise de divergência na publicação de decisão incidental, ausência de indicação de precedentes, obscuridade na valoração probatória e irregularidade no polo ativo.

II. Questão em discussão

Verificação de omissões e obscuridades no acórdão, especialmente quanto à indicação de precedentes sobre responsabilidade do condutor que invade contramão e à aplicação de multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

A omissão quanto à indicação de precedentes jurisprudenciais merece suprimento, consignando-se jurisprudência consolidada no sentido de que defeitos na pista não excluem a responsabilidade do condutor que invade a contramão.

A multa por embargos protelatórios deve ser afastada, pois o embargante exerceu legitimamente seu direito ao provocar esclarecimento sobre divergência entre a decisão da exceção de incompetência (que julgou improcedente o incidente) e sua publicação no DPJe (que consignou equivocadamente a procedência), sem configuração de má-fé.

As demais alegações — nulidade processual por suposta violação à suspensão do feito, obscuridade na valoração do Boletim de Acidente de Trânsito e irregularidade na composição do polo ativo — foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, constituindo pretensão de rediscussão do mérito, inadmissível em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos
CONHECIDOS
e
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
, sem efeitos infringentes, para afastar a multa por embargos protelatórios e suprir omissão quanto à indicação de jurisprudência.

Tese:
A multa por embargos protelatórios exige demonstração de má-fé ou intuito procrastinatório, não bastando a improcedência do recurso.

Legislação: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência: STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1705886 MS 2020/0122331-0, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 29/11/2021; TJMG, AC 50020413520208130479, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 12/05/2022; TJSP, AC 10012799420198260177, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 26/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005806-87.2010.8.05.0248
, em que figuram como embargante EDSON LOPES DE ANDRADE e como embargada MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)